Tribunal: TJDFT
Processo: 0716448-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Apelação cível. Responsabilidade civil do Estado. Atendimento médico e hospitalar na rede pública de saúde. Parto laborioso. Hipóxia fetal (falta de oxigênio durante o parto). Epilepsia e deficiência de comunicação. Dano moral. Nexo causal comprovado. Quantum. Razoabilidade e proporcionalidade.
1. O juiz, por ser o destinatário da prova, não está adstrito ao laudo pericial (CPC 479).
2. A responsabilidade civil objetiva do Estado depende da comprovação do nexo de causalidade entre a sua ação/omissão e o dano.
3. Comprovado o nexo causal entre a má prestação do serviço e a evidente violação à integridade moral e psíquica da mãe e do bebê que, em parto laborioso, sofreu hipóxia fetal, seguida de sequelas físicas e neurológicas, dificultando a fala e gerando crises epiléticas.
4. Configurado o dano moral, o quantum fixado em R$ 15.000,00, para cada autor, não comporta redução.